Tribunal: STF
Processo: RE 90549
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL BASEADA NO DEC. N 24.150/34. AÇÃO DE DESPEJO.
PURGAÇÃO DA MORA. INADMISSIBILIDADE. PERMANENCIA DA SÚMULA 123. NÃO
SE APLICA A ESPÉCIE O DISPOSTO NO ART. 959, I, DO C. CIVIL.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.